Tribunal: TJDFT
Processo: 0701280-22.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A nulidade de citação pode ser arguida em exceção de pré-executividade, pois é matéria de ordem pública que não exige dilação probatória.
2. A citação por edital não depende do esgotamento de todos os meios de localização do réu que esteja em local incerto e não sabido, quando demonstrado que foram empreendidas as diligências viáveis para localizar o seu paradeiro, o que ocorreu no presente caso.
3. Na hipótese dos autos, o autor tentou encontrar o réu, sem sucesso, em diversos endereços registrados nos sistemas de consulta disponibilizados aos tribunais (Infoseg, SIEL, Bacenjud e Renajud) antes de requerer a citação ficta.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.